Tribunal: TJPA
Processo: 0808682-80.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 8961 - Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2024-06-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808682-80.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: SIQUEIRA CASTRO - ADVOGADOS

AGRAVADO: IANA-WAY -INDUSTRIA DE ALIMENTOS,COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E COMESTICOS LTDA - ME

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0808682-80.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: SIQUEIRA CASTRO - ADVOGADOS

ADVOGADO: GUSTAVO GONÇALVES GOMES

AGRAVADO: IANA-WAY - INDUSTRIA DE ALIMENTOS, COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA - ME

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

AGRAVO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. ARRESTO ONLINE VIA SISBAJUD/BACENJUD. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I -
Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência para arresto de ativos financeiros sem prévia oitiva da parte contrária. O recurso foi apresentado com base na alegação de inadimplemento da agravada e na necessidade de garantir a eficácia da execução de título extrajudicial.

II –
Inicialmente indeferido, o pedido de antecipação da tutela foi posteriormente reconsiderado, reconhecendo-se os requisitos necessários à concessão da tutela provisória de urgência, dada a comprovada prestação de serviços e o inadimplemento contínuo da parte agravada.

III -
O arresto sem prévia oitiva é justificado pela dificuldade de localização do devedor para citação, conforme jurisprudência do STJ e dispositivo legal, permitindo-se por analogia o arresto online via SISBAJUD/BACENJUD para garantir a futura penhora.

IV -
Recurso
CONHECIDO
e
PROVIDO
.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0808682-80.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: SIQUEIRA CASTRO - ADVOGADOS

ADVOGADO: GUSTAVO GONÇALVES GOMES

AGRAVADO: IANA-WAY - INDUSTRIA DE ALIMENTOS, COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA - ME

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por
SIQUEIRA CASTRO – ADVOGADOS
em face da decisão proferida pelo Juízo da 6° Vara Cível e Empresarial de Belém/PA nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial com Pedido de Antecipação dos Efeitos de Tutela, processo nº 0837765-14.2019.8.14.0301, em face de
IANA – WAY – INDUSTRIA DE ALIMENTOS, COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA – ME.

A decisão guerreada indeferiu o pedido de tutela de urgência, por não identificar perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, que justificasse o arresto
initio litis
, determinando a citação da parte executada para ter a oportunidade de cumprimento voluntário dos valores executados.

Irresignado, o agravante em suas razões recursais argumenta que, tem enfrentado uma grave crise financeira, e apesar desta, assegura que tem cumprido todas suas obrigações financeiras, incluindo o pagamento de salários aos empregados, adimplindo dívidas com fornecedores de serviços e cobertura de despesas correntes e eventuais, apesar de não receber os pagamentos devidos pela agravada referentes a honorários advocatícios.

Adicionalmente, argumenta que os serviços advocatícios foram integralmente prestados até o término do contrato de honorários e acusa a agravada de buscar enriquecimento indevido em detrimento do prejuízo e locupletação do serviço alheio, dificultando cada vez mais a recuperação dos valores que lhe são devidos.

O recurso foi recebido sem deferimento da tutela de urgência, conforme decisão de ID nº 2401802, naquele momento considerou-se que por ser título executivo extrajudicial era necessário formular o contraditório, fazendo-se ressalva para o fato de que o juiz de primeira instância poderia utilizar do poder geral de cautela para garantir efetividade processual e por último não se verificou o preenchimento do requisito perigo de dano.

Ato contínuo, o agravante interpôs agravo interno, ID nº 2520202, objetivando a reforma da decisão que manteve o indeferimento da tutela de urgência.

Posteriormente, houve perda do objeto do agravo interno, em razão de ter sido proferida decisão de reconsideração de ID nº 15163942, que revogou a decisão de ID nº 2401802 e concedeu efeito ativo ao agravo.

Não foram apresentadas as contrarrazões.

É este o sinóptico relato.

À secretaria para inclusão em pauta de julgamento, pelo PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, de de 2024.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0808682-80.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: SIQUEIRA CASTRO - ADVOGADOS

ADVOGADO: GUSTAVO GONÇALVES GOMES

AGRAVADO: IANA-WAY - INDUSTRIA DE ALIMENTOS, COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA - ME

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

A questão à apreciação nesta Instância julgadora consiste na necessidade de averiguar se acertada a decisão proferida em primeiro grau, que indeferiu o pedido de tutela de urgência visando o arresto de ativos financeiros da parte agravada antes de haver citação da parte executada.

A princípio esta julgadora havia indeferido o pedido de antecipação da tutela por não considerar presentes elementos que caracterizassem o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, no entanto em juízo de retratação e após revisar as razões e documentos juntados pelo agravante, reconheceu-se então, os requisitos necessários à concessão da tutela provisória de urgência.

Assim, após detida análise dos autos, entendo que o presente recurso de agravo de instrumento deve ser provido pelas razões e fundamentos que passo a explicitar.

DA VIABILIDADE DE ARRESTO SEM PRÉVIA OITIVA

Primeiramente, a partir dos documentos acostados nos autos é possível depreender a existência de relação contratual entre as partes, na qual houve prestação integral de serviços advocatícios, e que a partir do inadimplemento do contratante, ora parte agravada, configurou-se mora continuada. Desse modo, observa-se que houve enriquecimento sem causa pela parte agravada, uma vez que se beneficiou dos serviços advocatícios prestados sem a devida contraprestação, fatos que apontam para a probabilidade de direito preenchida pelo recorrente.

Ora, quanto a possibilidade de deferimento da medida cautelar de arresto, sobretudo nos casos em se evidenciou a tentativa sem sucesso de localização do devedor, observa-se que totalmente cabível a incidência do arresto diante da impossibilidade de imediata citação para que o devedor siga os requisitos formais da execução de título extrajudicial. Trata-se de assunto em que já inclusive manifestação do Superior Tribunal de Justiça, como mostro a seguir:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO ART 535 CPC. CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. EXECUÇÃO FISCAL. DIFICULDADE DE CITAÇÃO. ARRESTO. REQUISITOS. CABIMENTO. 1. A contradição que dá ensejo a embargos de declaração ( CPC, art. 535, I)é a que se estabelece no âmbito interno do julgado embargado, ou seja, a contradição do julgado consigo mesmo, como quando, por exemplo, o dispositivo não decorre logicamente da fundamentação. 2. O arresto previsto no art. 7º da LEF é medida executiva decorrente do recebimento da inicial, que, por força de lei, traz em si a ordem para (a) citação do executado, (b) penhora, no caso de não haver pagamento da dívida nem garantia da execução, e (c)
arresto, se o executado não tiver domicílio ou dele se ocultar. Trata-se, portanto, de medida semelhante ao arresto previsto no art. 653 do CPC: ambos são providências cabíveis quando há empecilhos à normal e imediata citação do devedor e não se submetem aos requisitos formais e procedimentais da ação cautelar disciplinada nos arts. 813 a 821 do CPC.
3. Recurso especial provido. (STJ, Relator: Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, Data de Julgamento: 01/03/2005, T1 - PRIMEIRA TURMA)

Ressalto que a Ação de Execução de Título Extrajudicial com Pedido de Antecipação dos Efeitos de Tutela foi proposta pelo recorrente no ano de 2019 e até o momento não foi possível encontrar a parte ré para proceder com sua citação. Nesse sentido, observa-se que justificável o pedido de arresto de ativos do executado, conforme determina e permite a própria legislação ao dispor sobre medidas judiciais de constrição deferidas sem prévia oitiva da parte contrária, na hipótese deste não ser encontrado para citação, é o que preleciona o Art. 830, §3º do CPC:

Art. 830 Se o oficial de justiça não encontrar o executado, arrestar-lhe-á tantos bens quantos bastem para garantir a execução.

§ 1º Nos 10 (dez) dias seguintes à efetivação do arresto, o oficial de justiça procurará o executado 2 (duas) vezes em dias distintos e, havendo suspeita de ocultação, realizará a citação com hora certa, certificando pormenorizadamente o ocorrido.

§ 2º Incumbe ao exequente requerer a citação por edital, uma vez frustradas a pessoal e a com hora certa.

§ 3º Aperfeiçoada a citação e transcorrido o prazo de pagamento, o arresto converter-se-á em penhora, independentemente de termo.

Isso posto, verifica-se que é prescindível a constatação de que o devedor propositalmente tem se ocultado com o fim de evitar a citação, bastando tão somente a não localização deste para ser citado a realizar o pagamento dos valores devidos. A partir disso evidencia-se, portanto, o perigo de dano, em razão de não ter sido encontrado o executado e a potencialidade de dissipação dos bens, o que eventualmente pode inviabilizar a satisfação do débito.

DA POSSIBILIDADE DO ARRESTO ONLINE

Notório que a jurisprudência, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, já se manifestou quanto a inexistência de qualquer vedação para a possibilidade de arresto via SISBAJUD/BACENJUD, quando ineficaz a tentativa de citação do executado, podendo dar seguimento no arresto de seus bens de forma online, a fim garantir que seja efetivada a futura penhora, como observa-se na jurisprudência a seguir:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL EM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS - ARRESTO ON LINE - AUSÊNCIA DE CITAÇÃO - POSSÍVEL O ARRESTO ON LINE SEM QUE A CITAÇÃO TENHA OCORRIDO - CARACTERIZADA A DIFICULDADE EM ENCONTRAR O DEVEDOR - TENTATIVAS INEXITOSAS - ADMISSIBILIDADE - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
O arresto executivo, também designado arresto prévio ou pré-penhora, de que trata o art. 653 do CPC, objetiva assegurar a efetivação de futura penhora na execução por título extrajudicial, na hipótese de o executado não ser encontrado para citação. 2.

Frustrada a tentativa de localização do executado, é admissível o arresto de seus bens na modalidade on-line.
3. Com a citação, qualquer que seja sua modalidade, se não houver o pagamento da quantia exequenda, o arresto será convertido em penhora (CPC, art. 654). 4.
É cabível o arresto eletrônico de dinheiro via BACENJUD quando o devedor não for encontrado para citação, por analogia ao disposto no art. 655-A do CPC.
5. Portanto, a ocorrência de citação, por sua vez, é condição para a conversão do arresto executivo em penhora. 6. Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO, nos termos da fundamentação lançada, apenas para determinar a realização do arresto online, o qual somente poderá ser convertido em penhora após a ocorrência da citação. (TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0012736-30.2016.8.14.0000 – Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 25/04/2023).

À luz dos fatos aqui explicitados reitero os fundamentos que levaram a reconsideração da decisão anterior, pelo que se evidenciou o preenchimento dos requisitos autorizadores do deferimento da medida pretendida, tornando-se o arresto online medida que se faz necessária, para que fiquem indisponíveis os ativos financeiros do executado, viabilizando futura penhora na execução do título.

ISTO POSTO, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER e DAR PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO, modificando-se a decisão agravada para que seja efetivado o arresto executivo online via SISBAJUD/BACENJUD.

Belém,

de

de 2024.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 22/07/2024